Tribunal: STF
Processo: Rcl 89731
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO ACRE, em face da decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000230-84.2020.5.14.0403, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema n. 246 - RG) e nº 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 
 
A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhadora terceirizada.
 
O reclamante narra que a trabalhadora afirma ter mantido vínculo com a primeira reclamada a partir de 01/08/2011, exercendo a função de auxiliar de serviços gerais em estabelecimentos da rede pública de ensino do Estado do Acre, percebendo remuneração mensal de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Sustenta, ainda, que, embora formalmente vinculada à COOPSERGE como cooperada, atuava, na realidade, como empregada, razão pela qual teriam sido violadas garantias trabalhistas a que teria direito, o que motivou o ajuizamento da reclamação trabalhista. (fl. 3, e-doc. 1).
 
Afirma que, em sede de Sentença, foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Ente público, a qual foi mantida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (e-doc. 3). 

Diante disso, o reclamante interpôs Recurso de Revista, ao qual foi negado seguimento e, em face dessa decisão, interpôs Agravo de Instrumento, que também teve seguimento negado (e-doc. 6). Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 7). Após negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, o reclamante interpôs Agravo, ao qual foi negado provimento (e-doc. 4). 
 
O reclamante argumenta que a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre, por meio de mera presunção de culpa, pelo fato do “ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços.” (fl. 6, e-doc. 1)
 
Aduz que “o acordão reclamado, ao inverter o ônus da prova, viola os Temas 246 e 1118 e a ADC 16.“ (fl. 11, e-doc. 1). 
 
Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, a fim de evitar a execução do julgado, e, no mérito, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, excluindo a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre. 
 
É o relatório. Decido. 
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.
 
A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16 e nos Recursos Extraordinários nº 760.931 (Tema nº 246 - RG) e 1.298.647 (Tema nº 1.118 - RG). 
 
No Recurso Extraordinário nº 760.931, firmou-se a seguinte tese de repercussão geral:
 
Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

A tese firmada no Tema 1.118 estabelece que:
 
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC nº 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”
 

A decisão reclamada manteve a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 6 - grifos nossos):
 
(...) 
2 MÉRITO 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
(...)
Na minuta de agravo, a parte agravante afirma que o recurso ostentava condições de provimento. 
Examino. 
O e. TRT consignou:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA [...] De início, saliento que a jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados [...] Todavia, o caso ora em debate não se trata de uma mera responsabilidade subsidiária como normalmente tramita nesta Justiça Especializada. A questão ora debatida versa um contrato administrativo mantido com uma pretensa cooperativa que nada mais era que uma empresa fornecedora de mão de obra para o Estado do Acre. [...] No caso concreto, apesar de alegar o cumprimento da Lei de Licitações ao contratar e fiscalizar os serviços terceirizados, verifica-se dos autos que o Tomador dos serviços, não trouxe nenhuma prova que demonstrasse a regularidade da contratada COOPSERGE, nem que fiscalizava a execução dos serviços, nos moldes do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993. Observa-se que somente em 2018 o Estado do Acre nomeou fiscal e gestor para o contrato (ID. 19492e4 - Pág. 21), mas nem com isso passou a fazer exigências, pois nada há nos autos relacionado à fiscalização, destacando-se que era de conhecimento do Estado do Acre que desde 2018 (trânsito em julgado da ACP 10912-45.2013.5.14.0403) a Coopserge já tinha sido declarada uma cooperativa ilegal e fraudulenta. Ademais, não há nenhum indicativo de aplicação de penalidade, o que leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista. [...] Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração isentar-se de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa. [...] Ante o exposto, nego provimento ao apelo. [...]
(...)
Conforme menciona a decisão agravada, a egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, vencido este relator, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. 
Na hipótese dos autos, o e. TRT considerou não comprovada tal obrigação pela Administração Pública.
Assim, a decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF, ressalvado o entendimento pessoal deste relator.
Assim, deve ser mantida a decisão agravada.
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com aplicação de multa.
 
Transcrevo a ementa do julgado (e-doc. 6): 
 
AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. TEMA Nº 246 DO STF. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A egrégia SBDI-1 desta Corte, por sua vez, no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12/12/2019, fixou o entendimento de que incumbe à Administração Pública o encargo processual de evidenciar ter exercido a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas contratadas. A decisão regional está em harmonia com a compreensão do órgão uniformizador interno deste TST, segundo a qual a atribuição do encargo processual à Administração Pública não contraria o precedente firmado pelo STF no RE 760931/DF. Ressalva de entendimento do relator. Considerando a improcedência do recurso, aplica-se à parte agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo não provido, com aplicação de multa.
 
A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos do RE 760.931/DF (Tema 246), da ADC 16/DF e do RE 1.298.647 (Tema 1.118), que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.
 
O ato reclamado limitou-se a afirmar que o ente público não logrou êxito em comprovar a efetiva fiscalização, tendo em vista a inversão do ônus probatório. Tais premissas, contudo, não evidenciam concretamente falha na fiscalização contratual que justifique a responsabilização subsidiária do ente estatal.
 
A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que evidenciem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Tal fundamentação configura transferência automática da responsabilidade ao Poder Público, o que foi expressamente vedado por este Supremo Tribunal, tanto na ADC 16, quanto nos Temas 246 e 1118 da Repercussão Geral. Nesse sentido: 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBUSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária. É imprescindível, portanto, que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. No caso, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”.
(Rcl 74435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20-05-2025, DJe de  20-08-2025 - grifos acrescidos)
 
Na mesma linha: Rcl 89.071/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07/01/2026; Rcl 88.970/AL, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 07/01/2026; Rcl 86.663/SP, de minha relatoria, DJe de 24/10/2025; Rcl 84.374/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2025; Rcl 79.477/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/09/2025; e Rcl 83.380/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/08/2025.
 
Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0000230-84.2020.5.14.0403 e afastar a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre no presente caso.

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente